Tribunal: STF
Processo: RE 780569
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% A MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ADI 1.797. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2013.



    O Supremo Tribunal Federal assentou que o pagamento do índice de 11,98%, resultante da conversão dos vencimentos em URV, aos membros do Poder Judiciário, está sujeito à limitação temporal fixada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.797. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.